Tribunal: TJDFT
Processo: 0729476-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0729476-85.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JURACI GIMENES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual a recorrente não se encaixa. Da análise das condições pessoais da autora/recorrente, em que pese tenha sido demonstrado nos autos gastos mensais variados, não restou configurado o seu estado de pobreza. A requerente possui renda mensal líquida de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 63189680) e possuía, em 31/12/2023, bens e direitos avaliados em R$ 419.009,42 (ID 63189681). Assim, não há circunstância que indique dificuldade de suportar o pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento. Diante disso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente/autora o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito